Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710916-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO VILLE BLANCHE III APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO VILLE BLANCHE III contra a sentença da 8a Vara Cível de Brasília que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa (ID 56378082). Cuida-se de ação de cobrança de cotas condominiais proposta pelo apelante em desfavor da ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, credora hipotecária do imóvel situado na Casa no 06, 2o Pavimento do Special House (Bloco T) no Condomínio Ville Blanche III-B, Parque Esplanada III, Valparaíso de Goiás/GO. O apelante sustenta que: 1) é credor hipotecário do imóvel em questão e, atualmente é possuidor do bem, visto que os proprietários o abandonaram depois de sofrerem ação de execução hipotecária; 2) o art. 1.368-B do Código Civil – CC dispõe que o credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem responde pelo pagamento de despesas condominiais sobre o bem objeto da garantia, a partir da sua imissão na posse direta; 3) conforme disposto no art. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, o devedor fiduciante responde pelo pagamento dos impostos, taxas e contribuições condominiais até que o fiduciário venha a ser imitido na posse; 4) a associação apelada já foi imitida na posse desde a saída dos devedores fiduciantes do imóvel no ano de 2012, de modo que é responsável pelo pagamento das cotas condominiais devidas, nos termos dos arts. 1.196, 1.204 e 1.223 do CC e do art. 12 da Lei 4.591/1964; 5) a apelada não deve se furtar ao pagamento das obrigações, que possuem natureza propter rem, pelo só fato de não ter havido o registro da propriedade em seu nome – houve a troca das chaves e das fechaduras e é possuidora direta do bem desde então; 6) a ação de execução hipotecária ajuizada pelo apelado tramita há mais de 20 anos, sem solução definitiva, de modo que a ação de cobrança das cotas não deve aguardar a transmissão do bem em cartório ou a imissão formal na posse do bem, sob pena de desconstituição do direito da coletividade em reaver os prejuízos decorrentes desses débitos; 7) o desinteresse do apelado em resolver a execução da hipoteca e requerer a adjudicação do imóvel não deve prejudicar o condimínio. Ao final, requer o provimento do recurso que a sentença seja cassada e reconhecida a legitimidade ativa e/ou sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a suspensão do processo na origem até que a alienação do imóvel e a sua adjudicação sejam resolvidas nos autos da execução hipotecária, conforme disposto no art. 313, V, “a” e “b”, do Código de Processo Civil – CPC. Preparo recolhido (ID 56378085). Contrarrazões apresentadas (ID 56378089), com preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade e em relação ao pedido de suspensão do processo, por caracterizar inovação recursal. Consta dos autos que a controvérsia diz respeito à cobrança de cotas condominiais devida em razão de posse direta de fração do imóvel situado no Condomínio Ville Blanche III-B, Parque Esplanada III, em Valparaíso de Goiás/GO. Ocorre que o art. 47 do CPC dispõe que, em caso de litígio relativo a direitos relacionados a imóveis, a competência jurisdicional é territorial e absoluta: “Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública: pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição é dever do juiz declará-la de ofício (CPC, arts. 64, § 1o, 337, II, e § 5o). Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem quanto à competência do juízo, no prazo de 5 dias. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator